Tribunal: TJSP
Processo: 0000760-61.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência Doméstica Contra a Mulher – Lesões corporais – Defesa requer a absolvição a pretexto de insuficiência de provas, aduzindo ausência de elementos aptos a embasar a condenação – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para prolação de decreto condenatório, por restar comprovada a materialidade, autoria e dolo do agente - Pena e regime prisional que não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência Doméstica Contra a Mulher – Lesões corporais – Defesa requer a absolvição a pretexto de insuficiência de provas, aduzindo ausência de elementos aptos a embasar a condenação – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente para prolação de decreto condenatório, por restar comprovada a materialidade, autoria e dolo do agente - Pena e regime prisional que não comportam reparos, observada a ausência de impugnação com relação a tais aspectos – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000760-61.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante WILLIAM
LUIZ DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão combatida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000760-61.2015.8.26.0506 -Voto no 41.414
2
Voto no 41.414 - Ribeirão Preto
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal s/ Revisão no 0000760-61.2015.8.26.0506
Relator: Sérgio Ribas
Apte(s): William Luiz de Paula
Apdo(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Violência Doméstica Contra a Mulher
Lesões corporais Defesa requer a absolvição a pretexto de
insuficiência de provas, aduzindo ausência de elementos aptos a
embasar a condenação Impossibilidade Conjunto probatório
suficiente para prolação de decreto condenatório, por restar
comprovada a materialidade, autoria e dolo do agente - Pena e
regime prisional que não comportam reparos, observada a
ausência de impugnação com relação a tais aspectos Apelo não
provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta
por William Luiz de Paula, contra a r. decisão de fls. 207/215, cujo relatório
se adota, acrescentando-se que ao julgar parcialmente procedente a ação
penal, condenou o réu à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime
aberto, como incurso no artigo 129, § 9o, do Código Penal, por duas vezes
(fatos 4 e 5), em concurso material, sendo absolvido das demais infrações
penais que lhe foram imputadas por insuficiência de provas. Concedida a
suspensão condicional da pena no prazo e termos estabelecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000760-61.2015.8.26.0506 -Voto no 41.414
3
Inconformada
com
a
r.
sentença
condenatória, recorre a ilustre Defesa do réu, com razões de Apelação a fls.
251/257, nas quais postula a absolvição do apelante, a pretexto de
insuficiência de provas a embasar o édito condenatório.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 262/264), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, a fls. 313/316, pelo provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Cuida-se de ação penal, onde a exordial
refere que, no dia 27 de novembro de 2014, por volta das 21h00, na Travessa
Barras, 437, Monte Alegre, na comarca apontada, o apelante prevalecendo-se
das relações domésticas e íntimas de afeto, ameaçou, por palavras, sua ex-
companheira de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em dizer que a iria
matar e atear fogo em sua casa (FATO 1), bem como lhe ofendeu a
integridade corporal, mediante socos e puxões de cabelo, provocando-lhe
lesões corporais de natureza leve (FATO 2).
Ainda segundo o libelo, no dia 9 de abril
de 2016, por volta das 19h30min, na Rua Maranhão, altura do no 2.040, Alto
do Ipiranga, nesta Comarca, o réu tornou a ameaçar sua ex-companheira, por
palavras, ameaçando-a de morte, prometendo causar-lhe mal injusto e grave,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000760-61.2015.8.26.0506 -Voto no 41.414
4
com nítido propósito de amedrontá-la (FATO 3), assim como voltou a
ofender a integridade corporal dela com socos e pontapés, além de jogá-la ao
chão e esganá-la, sendo nessa oportunidade também agrediu M.A.R.P., filho
do casal, desferindo-lhe golpes com uma mangueira de borracha, causando a
ambos lesões corporais de natureza leve (FATOS 4 e 5).
Vale consignar, até mesmo para que não
fique sem registro, que o acusado foi condenado apenas pelos crimes
referentes aos fatos 4 e 5, sendo absolvido das demais condutas que lhe foram
imputadas sob o argumento de insuficiência de provas, tendo a r. decisão
transitado em julgado para a acusação, consoante a certidão de fls. 247.
Estes são os fatos.
A materialidade dos delitos de lesão
corporal foi absolutamente comprovada, como se extrai dos exames de corpo
de delito (fls. 78/79 e 80/81), que atestou a existência lesões leves,
consistentes em hematoma peri arbitrário direito, região torácica direita,
escoriação em braço esquerdo e em área dorsal direita e esquerda (Vanessa
Alves) e escoriação em região bucinadora direita, em região dorsal esquerda,
lombar direita e equimose em região coxo femural esquerda (Matheus Alves),
assim como pela prova oral produzida.
Cumpre consignar a ausência de reclamo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000760-61.2015.8.26.0506 -Voto no 41.414
5
respeito do conteúdo da prova oral transcrita na r. sentença, na qual consta
que os elementos de prova são firmes e congruentes no embasamento do
édito condenatório.
A
autoria,
portanto,
remanesceu
devidamente comprovada nos autos, não se constatando qualquer mácula na
prova acusatória.
O sentenciando, em ambas as etapas da
persecução penal, buscou negar a acusação que lhe foi disparada na denúncia.
Durante a instrução do feito, afirmou que ao chegar do serviço, um vizinho
lhe apontou o mau comportamento do filho Mateus, causa pela qual deferiu
uma borrachada nele. Todavia não teria direcionado qualquer agressão contra
Vanessa, assumindo que quando levantou a mão para dar outro golpe com a
borracha em Mateus, supostamente a atingiu involuntariamente (fls. 83 e
interrogatório audiovisual).
Ora, a versão apresentada pelo réu é
deveras inverossímil, restando isolada diante das demais provas reunidas aos
autos. Na verdade, suas assertivas caem por terra diante do restante das
provas amealhadas em seu desfavor.
Em contrapartida, o depoimento das
vítimas, especialmente em se tratando de delito de violência doméstica, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000760-61.2015.8.26.0506 -Voto no 41.414
6
não raro ocorre em ambiente doméstico e na ausência de testemunhas, é
coerente e verossímil, além de amparado pelos demais elementos probatórios.
De sua parte, Vanessa Alves relatou que o
réu ingressou no imóvel para bater em Mateus, que tinha arrumado um
desentendimento com o vizinho deles. Deste modo, pegou a mangueira e
começou a agredi-lo com ela. Então, a declarante entrou no meio, e ele
passou a agredi-la também com socos e golpe de mangueira; vizinhos
interferiram para separá-los (depoimento audiovisual).
Outrossim, o ofendido Matheus Alves
declinou que em virtude de um entrevero entre o depoente e um vizinho, o
réu ingressou no imóvel nervoso, sem nada dizer, passando a agredi-lo com
uma mangueira nas costas, nas pernas e no braço. Sua mãe interferiu para
separá-los e foi agredida com socos, não se recordando se ele a agrediu com a
mangueira também ou se a ameaçou (depoimento audiovisual).
Cumpre ressaltar que este subscritor não
ponderou qualquer falácia nos depoimentos prestados pelos ofendidos, sendo
que ela apresentou versão plausível a respeito dos acontecimentos, mesmo
porque seus dizeres foram ao encontro do quanto apontado no laudo pericial,
sendo o que basta para apuração dos fatos em comento.
A corroborar a testemunha Elizabete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000760-61.2015.8.26.0506 -Voto no 41.414
7
Alves, a qual destacou ter visto o acusado agredindo o ofendido Matheus
Alves com uma “borrachada” (sic) (depoimento audiovisual).
De outro tanto, conquanto, em juízo,
Getúlio Theodoro, tenho negado ter presenciado agressões entre os
envolvidos, confirmou a existência de entreveros entre eles quando da
ocorrência (depoimento audiovisual).
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que as vítimas e as testemunhas tivessem interesse em acusar
caluniosamente o ora apelante, de sorte que os seus relatos somente poderiam
ser desprezados havendo provas contundentes em sentido contrário, situação
que não ocorre no caso sub judice, mesmo porque o próprio irrogado acabou
admitindo ter ocorrido ao menos certa contenda entra as partes na
oportunidade reportada nos autos.
Outrossim, é dever daquele que apela, se
tem versão exculpante, apontar-lhe todos os dados, de modo a convencer da
ausência de responsabilidade, ônus que lhe compete a teor do que dispõe o
art. 156 do Código de Processo Penal, do qual não se desincumbiu.
Irrelevante o fato de outras testemunhas
não terem sido inquiridas, porquanto, se existissem e se poderiam prestar
declarações que afastassem a responsabilidade do acusado, caberia a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000760-61.2015.8.26.0506 -Voto no 41.414
8
arrolá-las, o que lhe foi permitido fazer livremente, porém, não atuou
positivamente neste aspecto.
E,
neste
contexto,
ausentes
as
denominadas contraprovas, ou seja, aquelas trazidas pela defesa para
demonstrar o oposto do alegado pela acusação.
Verifica-se que o recorrente apresentou
quadro fático que não convenceu em sua integralidade, sendo certo que, ao
contrário do sustentado pelo causídico do réu, não apenas a prova oral, como
também o exame pericial apontou que as vítimas sofreram ferimentos quando
da ocorrência, condizentes com a versão por elas externadas, ratificada pelos
elementos de prova já declinados.
Destaque-se, ainda, que a versão trazida
pelo sentenciado, em juízo, no sentido de que apenas teria ocorrido apenas
repreensão do filho e contensão da vítima, não se coaduna, portanto, com a
prova documental produzida nos autos (fls. 78/79 e 80/81), segundo a qual
ambos os ofendidos apresentaram lesão corporal de natureza leve, situação
que afasta a alegação de inocência, demonstrando o dolo do agente em se
tornar parte dominante no entrevero.
Não há, portanto, se falar em absolvição
do acusado, na forma pretendida pela douta defesa, haja vista a idoneidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000760-61.2015.8.26.0506 -Voto no 41.414
9
dos elementos trazidos pela acusação e demais circunstâncias significativas a
justificar a edição do decreto condenatório.
Diante do que foi exposto, a condenação
do acusado era mesmo medida de rigor.
Por derradeiro, registro que não há
insurgência recursal em relação aos critérios adotados na origem para
dosagem da reprimenda, eleição do regime penitenciário para início da
execução e suspensão condicional da pena, temas que remanescem
incontroversos também diante da ausência de apelo ministerial.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso ora interposto, para que subsista a r. decisão
combatida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator